Tribunal: TJMT
Processo: 1036179-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1036179-59.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESATIVAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POR RELEVANTE PERÍODO. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. CONDUTA EQUIPARADA À FUGA. PERDA DOS DIAS REMIDOS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deixou de reconhecer a prática de falta grave em razão da desativação da tornozeleira eletrônica pelo agravado.
2. Fatos relevantes: (i) agravado em cumprimento da pena no regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico desde 07/dezembro/2023; (ii) desativação da tornozeleira eletrônica pelo agravado em 27/fevereiro/2025, ao tomar conhecimento de que retornaria para o regime fechado em virtude da unificação de guia executória por condenação anterior; (iii) agravado permaneceu sem monitoração eletrônica por aproximadamente seis meses, interrompendo contato com a central de monitoramento; e (iv) histórico de bom comportamento e ocupação lícita até o momento da falta disciplinar.
3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da prática de falta grave pela desativação da tornozeleira eletrônica; (ii) alteração da data-base para 27/fevereiro/2025; e (iii) determinação da perda de 1/3 dos dias remidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a desativação da tornozeleira eletrônica, seguida do rompimento do contato com a equipe de monitoração, configura falta grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A desativação da tornozeleira eletrônica, seguida do rompimento do contato com a equipe de monitoração por longo período, é conduta equiparada à fuga por demonstrar o intento do apenado de se evadir da fiscalização estatal (art. 50, II, da Lei n. 7.210/84).
6. O reeducando que cumpre a pena no regime intermediário e descumpre as condições fixadas incide na prática de falta disciplinar grave prevista no art. 50, V, da Lei de Execução Penal, pois, embora inserido no regime semiaberto, usufrui de benefício próprio do regime aberto, em virtude da inexistência do estabelecimento penitenciário previsto no art. 91 da mesma Lei.
7. O cumprimento da pena em regime mais brando impõe o dever de observância das condições impostas pelo Juízo, independentemente de novas unificações.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, II, 57, 127 e 146-C, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 821741/GO; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1018276-79.2023.8.11.0000 e Embargos Infringentes e de Nulidade n. 1019727-42.2023.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036179-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WENDER RAMOS DA SILVA - CPF: 020.584.821-40 (AGRAVADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESATIVAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POR RELEVANTE PERÍODO. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. CONDUTA EQUIPARADA À FUGA. PERDA D
OS
DIAS REMIDOS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deixou de reconhecer a prática de falta grave em razão da desativação da tornozeleira eletrônica pelo agravado.

2. Fatos relevantes:

(i)

agravado
em cumprimento da pena no regime semiaberto,
mediante monitoramento eletrônico
desde

07/dezembro/2023
; (
ii
) desativação da tornozeleira eletrônica pelo agravado
em
27/fevereiro/2025
,
ao tomar conhecimento de que retornaria para o regime fechado em virtude d
a
unificação de
guia executória por condenação anterior; (
iii
)
agravado
permaneceu sem monitoração eletrônica
por aproximadamente seis meses
, interrompendo contato c
om a central de monitoramento
; e (
iv
) histórico de bom comportamento e ocupação lícita
até o momento da falta disciplinar
.

3. Requerimento
s
do recurso:
(i)

reconhecimento da prática de falta grave pela desativação da tornozeleira eletrônica
;
(
ii
)

alteração da data-base para 27/fevereiro/2025;
e (
iii
)
determinação da perda de 1/3 dos dias remidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
A questão em discussão consiste em verificar se
a desativação da tornozeleira eletrônica, seguida do rompimento do contato com a equipe de monitoração, configura falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A desativação da tornozeleira eletrônica, seguida do rompimento do contato com a equipe de monitoração por longo período, é conduta equiparada à fuga por demonstrar o intento do apenado de se evadir da fiscalização estatal
(art.
50,
II
, da Lei n. 7.210/84).

6.
O reeducando que cumpre a pena
no regime intermediário e descumpre as condições fixadas incide na prática de falta disciplinar grave prevista no art. 50, V, da Lei de Execução Penal, pois, embora inserido no regime semiaberto, usufru
i
de benefício próprio do regime aberto, em virtude da inexistência do estabelecimento penitenciário previsto no art. 91 da mesma Lei.

7
.
O cumprimento da pena em regime mais brando impõe o dever de observância das condições impostas pelo Juízo, independentemente de novas unificações.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso

parcialmente
provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:

LEP,
arts
. 50, II
,
57
,
127
e
146-C, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC n. 821741/GO
; TJMT,
Agravo em Execução Penal n.
1018276-79.2023.8.11.0000
e
Embargos Infringentes e de Nulidade n.
1019727-42.2023.8.11.0000
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de
agravo em execução penal interposto

pelo

Ministério Público

contra
a decisão
d
o Juízo da
2
a
Vara Criminal da
Capital
,
no
processo executivo de pena n.

0020744-47.2011.8.11.0002
,
que
deixou de reconhecer a prática de falta disciplinar grave pelo agravado
Wender Ramos da Silva
, consistente na desativação do equipamento de monitoração eletrônica.

Em suas
razões
recursais
,
o

agravante
postula que seja reconhecida a prática de falta grave pelo agravado em razão da desativação da tornozeleira eletrônica, alterando-se a data-base
para a data da infração e
a perda de 1/3 dos dias remidos, nos termos do
art
s
. 50, II
e V
,
112, § 6°, e 127, todos da Lei n. 7.210/84
(id.

322120866
).

Em sede de
contrarrazões
,
o agravado

pugn
ou
pelo desprovimento do recurso

e
, caso se entenda de modo diverso, que não seja reconhecida a perda dos dias remidos e seja mantida a data-base anterior

(
id.

322120869
).

A decisão agravada foi
mantida

por seus próprios fundamentos (id.
322120871
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

p
rovimento
do recurso (id.
325617361
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que
Wender Ramos da Silva
foi condenado à pena total de
60 (sessenta) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão,
em decorrência de
08 (oito)
guias
executórias pela prática dos crimes de roubo majorado e receptação, restando-lhe a cumprir a pena de
48 (quarenta e oito) anos, 02 (dois) meses
e
27 (vinte e sete) dias de reclusão
(PEP n.
0020744-47.2011.8.11.0002
)
.

Consta que o
agravado
alcançou o requisito objetivo para a progressão de regime
em
26/outubro/2023
, o qual foi inserido no regime semiaberto em
07/dezembro/2023
,

com a instalação da tornozeleira eletrônica
(
mov.
144.1
, 150.1, 151.1
, 155.1
,
188.1
).

Em 18/fevereiro/2025
, houve a unificação de nova guia executória decorrente de condenação definitiva proferida nos autos da ação penal n. 0014626-90.2015.8.11.0042 por outro delito de roubo cometido em 12/março/2015
,
o que culminou na transferência do agravado para o
regime fechado

em razão do
quantum
total da pena
,
porém manteve-se

como marco inicial para
a
concessão de benefícios executórios
a data da última progressão

(
26/
dezembro
/2023
)
–

id.
322120875
,
seq. 203.2.
e 224.1
.

Na sequência,
a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico
comunicou que
o agravado estava com a tornozeleira completamente descarregada, comprometendo a comunicação entre o equipamento e o sistema por prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas
, sendo desativado o seu cadastro em
27/fevereiro/
2025

(
mov. 226.1, id.
322120875
, pág. 108)
.

O agravado foi preso em
04/09/2025

e
, em audiência de apresentação, informou que estava trabalhando de carteira assinada (mov. 241.1).

A Defensoria Pública requereu que o agravado fosse mantido no regime semiaberto, sustentando que a desativação da tornozeleira eletrônica decorreu do temor psicológico de retornar para o cárcere fechado,
e
que a nova guia se refere a fato pretérito, praticado há mais de uma década
, bem como
que a regressão ignora o histórico de bom comportamento e ressocialização do apenado.

Em análise
,
o juiz
a quo
acolheu parcialmente o pedido defensivo e deixou de reconhecer
a prática de falta grave pela desativação da tornozeleira, tendo em vista que “
a desativação ocorreu somente após a expedição de mandado de prisão, decorrente de nova unificação, relativa a condenações antigas, anteriores ao início da execução em curso
”
, reconheceu a suspensão da execução no período de 27/02/2025 a 04/09/2025 e manteve a data-base
inalterada
(26/10/2023).

Nesta instância
, o Minis
tério Publico almeja que seja reconhecida a prática de falta grave pelo agravado em decorrência da desativação da tornozeleira eletrônica, anotando-se o dia 27/fevereiro/2025 como novo marco para progressão de regime e que seja determinada a perda de 1/3 dos dias remidos.

Ressalta o
Parquet
que, além de descumprir uma das condições do regime semiaberto, verifica-se que o agravado agiu com o intuito de evitar a sua localização para apresentação no Juízo da Execução Penal, conduta que também caracteriza fuga e a falta grave descrita no
s

art
s
. 50, II
e V,
da L
ei n. 7.210/84
.

A pretensão comporta parcial acolhimento.

Como dispõe o art. 146-C, parágrafo único, I, da Lei de Execução Penal, a violação comprovada dos deveres que o reeducando deverá adotar com o equipamento eletrônico é passível de acarretar a regressão de regime.

A
fuga constitui falta grave
e, como consequência, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido,
recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar, conforme
arts
. 50, II, e 127 da
Lei n. 7.210/84.

Além disso,
a
quele que se encontra cumprindo pena no regime
intermediário
e descumpre as condições
fixadas

incide na prática de falta disciplinar grave prevista no art. 50, V, da
Lei de Execução Penal
, pois,
embora inserido no regime semiaberto,
usufruía
de benefício próprio do regime aberto
, em virtude da
inexistência d
o
estabelecimento penitenciário
previsto no art.
91 da mesma Lei
(colônia agrícola)
.

Na espécie, observa-se que o agravado,
habituado ao cumprimento da pena e às condições do monitoramento
eletrônico
, tinha plena ciência de que não poderia romper ou deixar descarregar o equipamento sem comunicação imediata à central.

Desse modo, a
desativação da tornozeleira, seguida do rompimento do contato com a equipe de monitoração por mais de
seis meses
,
é conduta equiparada à fuga por demonstrar
o intento do apenado de se evadir da fiscalização estatal.

De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
:

“
A
violação da tornozeleira eletrônica,
o descarregamento total da bateria
,
a perda da comunicação com o sistema configura falta grave
, nos termos dos
arts
. 50, II da LEP
, pois o apenado, com sua conduta, descumpre as ordens do servidor responsável pela monitoração e impede a fiscalização da execução da pena
”
(
AgRg
no HC n. 821741/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
24/08/2023).

Na mesma linha intelectiva, colacionam-se os seguintes julgados proferidos por este Tribunal de Justiça:

“
(...)
A reiteração da agravante no descumprimento das condições da monitoração eletrônico - rompimento do aparelho,
bateria descarregada
e desrespeito à área de inclusão - caracterizam
faltagrave

(...)
” (TJMT,
AgExPe
N.U 1011887-15.2022.8.11.0000)
”
(
TJMT, Agravo em Execução Penal n.
1018276-79.2023.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 10/10/2023)
.

“
O descumprimento de condições impostas
caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no
regime semiaberto
harmonizado, configurando
falta grave
, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do embargante
” (TJMT, Embargos Infringentes e de Nulidade n.
1019727-42.2023.8.11.0000
, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 02/05/2024).

Com efeito,
o
cumprimento
da pena
em regime mais brando impõe o dever de observância das condições impostas pelo Juízo, independentemente de novas unificações.

A
o deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica
por longo período
e circular livremente, longe da esfera de vigilância das autoridades competentes, o
agravado
demonstrou descaso com a execução penal,
o que torna devido o reconhecimento da falta grave nos termos do art. 50, II
e V
, da Lei n. 7.210/84.

Por consectário, altera-se a data-base
para
a concessão de novos benefícios executórios para

27/fevereiro/2025
, data da infração disciplinar.

Considerando as circunstâncias do caso
,
que revelam que o agravado
até então
vinha cumprindo regularmente a
s condições impostas,
apresentava bom comportamento carcerário,
exercia ocupação lícita como auxiliar de eletricista,
e
não se envolveu na prática de novos delitos,
considero razoável e proporcional a perda de
1/
8

dos dias remidos, com base nos critérios previstos no art. 57
da Lei n. 7.210/84.

Ante o exposto,
dou

parcial
provimento

a
o recurso interposto p
elo
Ministério Público
para reconhecer a prática de falta grave pelo agravado

Wender Ramos da Silva
,
com
a alteração da data-base para novos benefícios executórios

a partir de
27/fevereiro/2025
e a perda de
1/8
dos dias remidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025